Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732257-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR contra a decisão proferida pela 20a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença, n. 0718678-52.2020.8.07.0001 (iniciado em desfavor de ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES), decisão com o seguinte teor: “Chamo o feito a ordem para reconsiderar a decisão de ID 132622528. Isso porque o imóvel em questão não foi arrematado nos autos da execução na qual a cônjuge do embargante figura como devedora e sim nos autos de embargos de terceiro em que o próprio Antônio Carlos de Lima Mendes figura como devedor em razão da condenação nas verbas de sucumbência. Assim, não há que se falar em reserva do valor de R$800.000,00, valor equivalente à metade do valor de avaliação do imóvel, em prol do ora devedor. A meação deve incidir sobre o valor do produto da arrematação, qual seja, R$ 1.120.000,00, do qual deverá ser abatida a quantia de R$ 1.870,23, que deverá ser destinada à arrematante ante a comprovação da existência de débitos anteriores à arrematação. Oficie-se a instituição financeira para transferência da quantia para a conta declinada ao ID 130616878. Efetivada a transferência, intime-se a arrematante para comprovar a quitação dos débitos, em 5 (cinco) dias. Isto feito, expeça-se mandado de imissão na posse do imóvel arrematado, em favor do arrematante. Do valor remanescente, R$ 1.118.129,77, caberá ao Sr. Antônio Carlos 50% e os outros 50% a sua cônjuge, devedora nos autos de no 0718833-26.2018.8.07.0001. Do valor cabível ao Sr. Antônio Carlos, deverá ser retida, ainda, a quantia perseguida nestes autos pelo exequente. No que se refere ao pedido de reserva de créditos de ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA e LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, exequentes junto aos autos de no 0718833-26.2018.8.07.0001, em que a cônjuge do ora executado, meeira do imóvel arrematado, figura como executada, tenho que deve recair sobre o valor remanescente de sua meação após o abatimento da quantia de R$ 1.870,23 do valor total, qual seja, sobre a quantia de R$ 559.064,885. Veja-se trecho da decisão proferida naqueles autos, em que se deferiu aos lá credores o direito à reserva do crédito: ‘Assim, frise-se que, em caso de alienação do imóvel naqueles autos, cabe aos exequentes a meação da ora executada, o que deverá ser observado em caso de arrematação do bem’ (ID98011937). Desta feita, por ora, intime-se o exequente para trazer planilha do débito atualizada, bom como, os dados da conta bancária para a qual deve ser transferido o valor do débito. Preclusa a presente, oficie-se a instituição financeira para fins de transferência do valor em favor do credor. Após, intime-se para dar quitação à obrigação, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 924, II, do CPC. Tudo feito, intime-se o executado para indicar o valor do crédito que lhe remanesce, considerando a reserva de R$ 560.000,00 e o abatimento do valor levantado pelo credor e pela arrematante. Vindo a planilha do devedor, retornem-se conclusos. Desde já, defiro a transferência do valor de R$ R$ 559.064,885, referente à meação da cônjuge do ora devedor, após abatimento de 50% do valor devido à arrematante (R$ 935,115), para os autos de n. 0718833-26.2018.8.07.0001. Expeça-se Ofício para ao 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal para que proceda à baixa da penhora determinada nos autos acima mencionados, conforme requerido pela arrematante no ID 133035568. Cumpra-se a decisão retro. Intimem-se.” (ID 132815280 - origem) - grifei O agravante opôs embargos de declaração (ID 134799267 – origem), os quais foram conhecidos e rejeitados: “Inicialmente, no que se refere à petição de ID 134326772, nada a reconsiderar, nos exatos termos da decisão de ID 132815280, que chamou o feito à ordem para fixar os parâmetros de reserva de valor ao devedor. Ao ID 134799267, embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão de ID 132815280 padece de omissão e contradição. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque a decisão foi clara e fundamentada, ao entender que o imóvel em questão não foi arrematado nos autos da execução, na qual a cônjuge do embargante figura como devedora, mas nos autos de embargos de terceiro em que o próprio Antônio Carlos de Lima Mendes figura como devedor, em razão da condenação nas verbas de sucumbência, de modo que não há que se falar em reserva do valor de R$ 800.000,00, equivalente à metade do valor de avaliação do imóvel em prol do ora devedor, devendo a meação incidir sobre o valor do produto da arrematação. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Preclusa a presente, cumpra-se a decisão retro. Intimem-se.” (ID 135139574 – origem) Nas razões (ID 39684279), o agravante SILVIO LUCIO afirma que “( ) decisão agravada merece reparos por esta instância revisora em relação à determinação de que a reserva da meação da cônjuge MariaClara Rillos incidisse sobre o produto da arremação [sic] (R$1.120.000,00 ÷ 2 = R$ 560.000,00 reais) e não sobre o valor da avaliação (R$ 1.600,00 ÷ 2 = R$ 800.000,00 reais). ( ) a r. decisão foi contraditória na medida em que ao reconsiderar a decisão de ID 132622528 mencionou que a reserva da meação se fosse em prol do ora devedor recairia sobre o produto da alienação [sic] e se fosse em prol da meeira deveria recair sobre o produto da arrematação. ( ) tal contradição deve ser sanada, tanto em respeito ao princípio da isonomia quanto para se adequar ao disposto no art. 843 do CPC, que estabelece que a quota-parte do cônjuge alheio à execução (no caso, a cônjuge meeira Maria Clara Rillos Mendes) deve ser calculada sobre o valor da avaliação. ( ) a determinação da r. decisão de que a reserva da meação deveria ser calculada com base no produto da arrematação também padece de vício. Isso porque, ao se manifestar nesse sentido, data venia, a r. decisão limitou-se a inverter o parâmetro (de produto da avaliação para produto da arrematação) sem invocar os motivos pelos quais deveria ocorrer essa modificação. Outrossim, importante consignar que a r. decisão agravada deixou de aplicar entendimento já firmado no âmbito deste E. TJDF, quanto em sede de julgamento de casos repetitivos do STJ que também é aplicável aos presentes autos.” (ID 39684279, pp. 10 e 11) - grifei. Ao final, requer: “( ) 1 - CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO, de modo que a r. Decisão hostilizada perca sua eficácia imediata, sobrestando a determinação de transferência de valores, por representar a mais lídima e indefectível JUSTIÇA; 2 - Após regular processamento do presente recurso de Agravo de Instrumento, seja dado PROVIMENTO, reformando a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo a quo,” (ID 39684279, pp. 16 e 17) – grifei. Preparo recolhido (ID 39684281). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID 132815280 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para a antecipação de tutela vindicada. Como relatado, o agravante SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR pede que seja concedido efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão pela qual estabelecido que o valor da meação da cônjuge Maria Clara Rillos incida sobre o produto da arrematação, e não sobre o produto da avaliação. O processo originário, n. 0718833-26.2018.8.07.0001, é um cumprimento de sentença iniciado por Lorena Pessoa Londe de Oliveira, Laura Pessoa Londe de Oliveira, Arlete Pessoa Londe e Lazaro Londe de Melo Neto, em face de Maria Clara Rillos Mendes. Nos citados autos, em 26/02/2019, foi penhorado o imóvel SMPW, quadra 4, conjunto 02, lote 03, casa B, Park Way – Brasília –DF (ID 29474814 – autos n. 0718833-26.2018). O agravado ANTÔNIO CARLOS DE LIMA MENDES, cônjuge de Maria Clara Rillos Mendes, opôs embargos de terceiro n. 0725940-87.2019.8.07.0001, alegando ser o imóvel bem de família, objetivando proteger sua copropriedade e desfazer a penhora. Em sentença, os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, porém foi-lhe garantida a meação do imóvel: “Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, mantendo a constrição sobre o bem, devendo a meação do cônjuge embargante, equivalente à metade do valor de avaliação, recair sobre o produto da alienação, garantido a este o direito de preferência na forma do art. 843, §1o, do CPC. Em conseqüência, condeno o embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, do NCPC” (ID 49076623 – autos n. 0725940-87.2019) – grifei. Em sede de apelação, a sentença foi mantida e os honorários foram majorados em 5% (ID78539301 – autos n. 0725940-87.2019). O agravado interpôs REsp (ID 78539304 - autos n. 0725940-87.2019), que não foi admitido (ID 78539313 - autos n. 0725940-87.2019). Interpôs, em seguida, AREsp (ID 78539317 autos n. 0725940-87.2019), o qual foi conhecido para não conhecer do REsp (ID 78539331, p. 6 - autos n.0725940-87.2019), trânsito em julgado que se deu em 11/11/2020 (certidão ID78539331, p. 10 - autos n. 0725940-87.2019). E SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR(o ora agravante) , advogado dos exequentes do processo originário 0718833-26.2018.8.07.0001, iniciou cumprimento de sentença dos embargos de terceiro, buscando receber a verba honorária estipulada em seu favor. Nos autos de origem 0718678-52.2020.8.07.0001, foi penhorado e arrematado o imóvel SMPW, quadra 4, conjunto 02, lote 03, casa B, Park Way – Brasília –DF, bem objeto dos embargos de terceiro (ID 81670445 – origem). No processo originário 0718833-26.2018.8.07.0001, os exequentes desistiram da alienação por iniciativa particular do referido imóvel (ID 110480828 – origem) O imóvel foi avaliado em R$1.600.000,00 (avaliação do oficial de justiça ID 89187052 – origem), porém, sua arrematação, ao final, deu-se no valor de 70% da avaliação (ID 94834450 – origem), ou seja, R$ 1.120.000,00 (auto de arrematação ID 110888623 – origem). O agravante SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, atuando no interesse de seus clientes (procuração de ID 65883250 – origem), exequentes da cônjuge coproprietária do imóvel, fez pedido em embargos de declaração para que o valor da meação reservada a Maria Clara Rillos Mendes seja o valor da avaliação, e não da arrematação, conforme o art. 843, §2o do CPC (ID134799267 – origem). Pela decisão recorrida, reconhecido que Maria Clara Rillos Mendes, então coproprietária do imóvel, não é executada nos autos de cumprimento de sentença derivado dos embargos de terceiro; e garantiu-lhe 50% do valor arrematado, e não do valor da avaliação (veja-se a transcrição em relatório). Pois bem. Prevê o art. o art. 843 do CPC: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.”. Como se pode inferir do citado § 2o, a proteção da quota-parte de coproprietário alheio à execução se dá de tal forma que a proporção jamais seja inferior à sua parcela de direitos sobre o bem, ou seja, deve ser calculada sobre o valor de sua avaliação. No caso, o imóvel leiloado é de copropriedade do agravado e de sua esposa Maria Clara Rillos Mendes, que, meeira, tem direito a metade (50%) do bem arrematado. No entanto, do produto da arrematação realizada deverá ser resguardado 50% do valor de avaliação do imóvel em favor da meação do coproprietário não executado. Isso significa que quanto menor o valor da arrematação, menor será o valor correspondente ao cônjuge executado, protegida a parcela do outro coproprietário. Essa é a posição do STJ: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO DE EX-CÔNJUGE PENDENTES. DEFESA DA MEAÇÃO. RESERVA DE METADE DO VALOR DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DESCONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a extensão da proteção da meação reservada a ex-cônjuge na hipótese de execução de título extrajudicial. 2. O novo diploma processual, além de estender a proteção da fração ideal para os demais coproprietários de bem indivisível, os quais não sejam devedores nem responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída por outro coproprietário, ainda delimitou monetariamente a alienação judicial desses bens. 3. A partir do novo regramento, o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor de alienação for suficiente para assegurar ao coproprietário não responsável 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem (art. 843, § 2o, do CPC/2015). 4. Essa nova disposição legal, de um lado, referenda o entendimento de que o bem indivisível será alienado por inteiro, ampliando a efetividade dos processos executivos; de outro, amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo, assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que monetizado. 5. Estando pendente o julgamento dos embargos de terceiros opostos por ex-cônjuge meeira, até que se decida sua eventual responsabilidade pela dívida do devedor primário, é prudente, em juízo cautelar, que se mantenha à disposição do Juízo competente valor correspondente à meação, nos termos da nova legislação processual. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR. 1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor. 3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. 4. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15). 5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório. 6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. 7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor. 8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021.) No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS EM COPROPRIEDADE. MEAÇÃO. EFICÁCIA DA TUTELA EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DE AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 843 do Diploma Processual vigente, a penhora sobre bens imóveis em copropriedade é eficaz, mas promovida com o necessário resguardo da quota-parte do coproprietário alheio à execução. 2. Contudo, conforme se infere da exata dicção do § 2o do mencionado art. 843 do Código de Processo Civil, a proteção da quota-parte de coproprietário alheio à execução se dá no sentido de que tal proporção jamais seja inferior à sua parcela de direitos sobre o bem, calculada sobre o valor de avaliação deste. 3. In casu, os bens a serem leiloados são de copropriedade da agravante e de seu cônjuge, razão pela qual a recorrente ostenta a condição de meeira. Assim, tem-se que o coproprietário alheio à execução possui direito a metade (50%) dos bens penhorados. 4. Nesse contexto, a partir da interpretação literal das disposições lançadas ao supracitado art. 843 do Diploma Processual vigente, tem-se que, do produto da alienação judicial a ser promovida, deverá ser resguardado montante correspondente a 50% do valor de avaliação dos imóveis em favor da meação relativa ao cônjuge. Isso significa que quanto menores forem os lances a serem realizados durante o leilão, menor será o proveito obtido em favor da parte credora, dado que a esta somente interessa a parcela de direitos da executada, estando protegida a parcela do outro coproprietário, fixada em 50% do valor de avaliação. 5. Assim, tendo em vista que a estipulação de preço mínimo do bem (em 60% do valor de avaliação) torna inócua a execução perante a parte credora, a qual obteria apenas 10% (dez por cento) do valor de avaliação após a alienação do bem penhorado; e que a parte devedora concorda, no caso em exame, com a elevação do preço de avaliação do bem; torna-se necessária a elevação do valor de avaliação do bem a ser encaminhado à hasta pública, em prestígio aos Princípios da Máxima Eficácia Tutela Executiva e da Cooperação processual (art. 6o, Código de Processo Civil). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1438507, 07108937120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE QUOTA DO COPROPRIETÁRIO SOBRE O VALOR DA AVALIAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 843, §2o, CPC. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR OBTIDO COM A ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A arrematação do imóvel, seguida da expedição da respectiva carta, constitui ato jurídico perfeito, acabado e irretratável, nos termos do art. 903, § 3o, do Código de Processo Civil. 1.1. Dessa feita, não merece conhecimento o pedido de desconstituição do leilão, mais de 1 (um) ano após expedida a carta de arrematação, em razão da preclusão, devendo eventual impugnação ser promovida em autos próprios, consoante o § 4o, do indigitado artigo. 2. A alegação de que a aplicação da regra contida no art. 843, §2o, do CPC gera injustiças, no caso em exame, não autoriza que o Poder Judiciário deixe de aplicá-la, tampouco chancela a este Poder a competência para criar norma jurídica em favor exclusivo da recorrente e em contrariedade ao texto expresso da lei. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1420922, 07333373520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Assim, a pretensão do agravante está fundada em lei e em sólida jurisprudência. A urgência se verifica na possibilidade ser transferido valor diverso do que é de direito à coproprietária e seus credores. Forte nesses argumentos, defiro o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada enquanto se aguarda a análise do mérito do recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora